Tribunal: TCU
Processo: 016.961/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6307/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.961/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cassia Oliveira Broilo (XXX.251.530-XX); Eloisa Elena Nunes Rodrigues (XXX.052.792-XX); Ildara Moraes Moreira (XXX.248.880-XX); Ines Miranda de Oliveira (XXX.047.390-XX); Kenia Ribeiro Moreira (XXX.679.110-XX); Monica Ribeiro Moreira (XXX.439.680-XX); Rachel Beatriz Beltrao Tello (XXX.182.070-XX); Susana Elena Nunes Rodrigues (XXX.689.140-XX); Tereza Lourdes Adam (XXX.553.310-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.